Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738598-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALMO ALEXANDRE COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DALMO ALEXANDRE COSTA em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento. A Embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição na decisão quanto à análise de suas teses recursais, como a existência de coisa julgada material a respeito de sua responsabilidade civil e quanto ao Tema 1199 do STF, que exige o dolo ou culpa grave para a responsabilização de agentes públicos. Assevera que também houve omissão quanto à alteração legislativa que tornou o dolo elemento essencial para a responsabilização por improbidade, quanto ao parecer técnico da Terracap acerca de sua atuação e quanto à jurisprudência do STJ e do TJDFT. Alega, ainda, que a decisão deixou de analisar a questão a respeito da identidade fática do tema em debate com questão já examinada pelo Judiciário e quanto à hierarquia entre a decisão administrativa e a decisão judicial transitada em julgado. Acrescenta que a decisão, ao desconsiderar o efeito jurídico da sentença de improcedência, incorreu em omissão (por não enfrentar o dispositivo da ação de improbidade) e em contradição (ao admitir a ausência de dolo e, ainda assim, presumir a possibilidade de responsabilidade civil). O Distrito Federal ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. Ressalto que a omissão se caracterizaria pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Quanto à alegada contradição na análise da insurgência, saliento que o citado vício somente se caracteriza quando à inconsistência na fundamentação da decisão, ou quando apresentados elementos incongruentes entre si, que dificultam a sua compreensão. No caso, não verifico a presença de qualquer omissão ou contradição, pois a decisão embargada é clara ao julgar que a via estreita da exceção de pré-executividade é incompatível com a dilação probatória, razão por que não há que se examinar a existência ou não do dolo por parte do Agravante. Verifico, ainda, que houve adequada fundamentação a respeito da ausência de probabilidade do direito alegado, uma vez observado que, embora o Agravante não tenha sido condenado por improbidade administrativa, é possível que seja responsabilizado civilmente pelos dados supostamente causados, diante do título executivo formado no âmbito do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, nos termos do que autoriza o art. 71, §3o da Constituição Federal c/c art. 78, §5o, da Lei Orgânica do DF. Por fim, saliento que a estreita via da análise do cabimento do efeito suspensivo não se confunde com o exame do mérito do recurso. No âmbito do exame da presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada cabe tão somente observar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaco, ainda, a ausência de violação à coisa julgada, sendo certo que não está o julgador obrigado a discorrer sobre todas as alegações apresentadas, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339, segundo o qual: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Por tais considerações, concluo que não há qualquer vício na decisão embargada, salientando que a pretensão de reapreciação da decisão recorrida, de modo a ser alcançado julgamento que se adeque à pretensão do Embargante, é incabível na via recursal eleita. Por tais razões, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 13:56:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador